Tribunal: TJDFT
Processo: 0710630-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
direito administrativo. remessa necessária e apelação cível. servidor público. adicional de insalubridade. grau máximo. termo inicial. data do laudo técnico. recebimento retroativo. impossibilidade. remessa necessária e recurso não providos.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade de 10% para 20%, formulado por servidora pública técnica de enfermagem, a partir da data do laudo pericial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo e se é possível o pagamento retroativo do benefício.
III. Razões de decidir
3. A lei condiciona a percepção do adicional de insalubridade à exposição habitual e permanente a agentes insalubres, comprovada por laudo técnico. Por decreto distrital exigível a realização de perícia para caracterização da atividade insalubre.
4. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
IV. Dispositivo
5. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e não providas.
____________
Dispositivos relevantes citados: LC n. 840/2011, arts. 79, 81, 83; Decreto Distrital n. 32.547/2010, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 11/04/2018; TJDFT, APC 0706332-18.2020.807.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 21/6/2023; TJDFT, APC 0707386-19.2020.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. em 16/3/2022.